Tribunal: STF
Processo: RE 1333397
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ana Rosa de Souza Bertok, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “1. Presentes o nexo causal e a redução da capacidade laborativa, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da alta médica.
    2. Quanto os juros de mora e correção monetária, a partir de 30.06.2009 o índice será definido na fase de execução, considerando o julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425, pelo Plenário do Colendo STF.”
    Devolvidos os autos à Turma Julgadora, pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para reapreciação, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 
    “Acidente do Trabalho — Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE Tema nº 810 do STJ – matéria fática que não se enquadra no recurso utilizado como parâmetro – Mantido o entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.” 
    Em suas razões, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 100 e §§, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “é possível sim incidir juros de mora e correção monetária no período entre a data de elaboração dos cálculos até a inscrição do débito, visto que, a um: a Fazenda Pública se encontra em mora; a dois: a Lei não veda, não proíbe expressamente a incidência de juros moratório neste período, deste modo, se ela não veda ela permite”. 
    Aduz, ainda, que “a nova lei estipulou uma regra de transição de período, a saber, para as requisições existentes até 01/07/2009 deverá ser utilizado o IPCA-E, para as expedidas a partir de 02/07/2009 deverá ser utilizado a Taxa Referencial como índice de correção monetária”. 
    Ao final, “pleiteia a recorrente a devida reforma do V. Acórdão do Tribunal ‘a quo’ para se deferir a incidência de juros moratórios durante o período entre a elaboração da conta de liquidação até a inscrição do débito no orçamento da Entidade Pública”.
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o presente recurso. 
    É que o acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, qual seja: "o índice será definido na fase de execução, considerando o julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425,pelo Plenário do Colendo STF". 
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado nº 283 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há, entre os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em mesma linha de entendimento: ARE 1.285.912-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 883.515-AgR/DF, Ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.
    (…)
    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (…).”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator